Tribunal: STM
Processo: 7000855-66.2020.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000855-66.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
28/04/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou
provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do Relator Ministro
LEONARDO PUNTEL.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA
DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Defensor Público Federal de Categoria
Especial, Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado, e o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Clauro Roberto de Bortolli.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d

Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Leonardo Puntel
APELAÇÃO 7000855-66.2020.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
REVISOR: Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: WESLLEY MIRANDA ESPINOZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIAO

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 240 DO CPM. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO INCIDÊNCIA. VALOR DO FURTO. RELEVANTE.
PROPÓSITO DOS VALORES. ESSENCIAL. LOCAL DO CRIME. INADMISSÍVEL. RESTITUIÇÃO.
TARDIA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
Revela-se inviável a incidência do princípio da insignificância e da bagatela imprópria
quando a conduta criminosa perfaz lesão relevante e expressiva aos bens jurídicos
tutelados pelo Direito Criminal Castrense.
No caso, o Acusado furtou valor próximo do que era percebido mensalmente pelo
Ofendido, constituindo, portanto, valor relevante. O local do furto foi igualmente
reprovável, uma vez que o alojamento é sítio voltado ao repouso de militares, revestindo-
se, portanto, de natureza mais vulnerável.
A reprovabilidade da conduta do Acusado é ainda maior, na medida em que o numerário
furtado estaria destinado ao custeio do tratamento de saúde de seu genitor. Por fim, ainda
que anterior ao recebimento da denúncia, mostra-se tardia a devolução daqueles valores,
que só veio a ocorrer após 5 (cinco) meses do fato criminoso.
Apelo defensivo desprovido por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo defensivo, para manter
inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 28 de abril de 2021.

Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União em favor do ex-Sd EV WESLLEY
MIRANDA ESPINOZA (evento 1, doc. 1) contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que o condenou à pena de 4 (quatro)
meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM)[1] - furto
atenuado (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 74).

Em 9/12/2019, o Ministério Público Militar (MPM) ofereceu Denúncia contra o Acusado pela prática da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
conduta descrita no art. 240, caput, do CPM, nos seguintes termos (Processo nº 7000357-
48.2019.7.05.0005, evento 1, doc. 1):

Na manhã do dia 04 de julho de 2019, no alojamento dos soldados do efetivo variável do 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado (Porto União - SC), o Soldado VILICZINSKI
percebeu ausência de sua carteira do interior do seu armário.

Em razão disso, informou ao 3º Sargento MARQUEZZINI sobre o ocorrido, e este, por sua
vez, determinou aos plantões que realizassem uma vistoria no alojamento, oportunidade
em que o Soldado DIONES VALTRIN encontrou a dita carteira em cima do armário do
Soldado L PINTO.

Logo após realizar a conferência em sua carteira, o Soldado VILICZINSKI percebeu que
estava faltando o valor de R$ 300,00 (trezentos reais). Informado sobre o fato, o
Comandante da Companhia determinou ao 3º Sargento MARQUEZZINI e 3º Sargento WITT
que realizassem revista no armário de todos os militares do efetivo variável.

Durante essa revista, o montante de R$ 300,00 (trezentos reais) pertencente ao Soldado
VILICZINSKI não foi localizado. Porém, novas alterações foram relatadas, quais sejam: o
sumiço de R$ 700,00 (setecentos reais) pertencentes ao Soldado VALTRIN, ora Ofendido; e
o sumiço da carteira do Soldado L. PINTO, contendo cartões bancários e a documentação
do seu veículo.

Interrogado em sede de IPM (evento 33.1, p. 10-11), o Sd. WESLLEY MIRANDA ESPINOZA,
ora Denunciado, confessou o crime de furto referente à quantia de R$ 700,00 (setecentos
reais) pertencentes ao Soldado VALTRIN.

Segundo as declarações do denunciado (ev. 2, p. 97-98) e também do Ofendido (ev. 2,
p.67-68), durante o serviço do dia 03 para 04 de julho de 2019, enquanto ambos se
encontravam no alojamento do efetivo variável, ESPINOSA verificou a presença da carteira
do Sd VALTRIN no interior do armário deste.

Assim, aproveitando-se de um momento de distração do Ofendido, o Denunciado retirou
daquela carteira a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) e, ato contínuo, colocou-a de
volta no armário do Ofendido, sem que ele percebesse.

Destarte, temos que o Denunciado incidiu no tipo penal previsto no artigo 240, caput, do
Código Penal Militar, consistente no crime de Furto Simples, por ter subtraído a quantia de
R$ 700,00 (setecentos reais) da carteira do Ofendido, Soldado VALTRIN, em lugar sujeito à
administração militar.

Deixo de oferecer denúncia por furto qualificado, uma vez que não houve a preservação do
local do crime, impossibilitando, com isso, que o exame de corpo de delito fosse conclusivo
quanto ao alegado arrombamento do armário do Sd. VALTRIN. (ev. 21, item 2. p. 17-22).

Relativamente à subtração do valor pertencente ao Sd. VILICZINSKI, bem como da carteira
do Sd. L. PINTO, não há elementos suficientes de autoria, conforme promoção de
arquivamento em separado.

Diante do exposto, este Órgão do Ministério Público Militar oferece denúncia em desfavor
de WESLLEY MIRANDA ESPINOZA como incurso no artigo 240, caput, do CPM, requerendo a
Vossa Excelência que, uma vez recebida a presente, seja o denunciado citado para se ver
processar e julgar, inquirindo-se o Ofendido e as Testemunhas a seguir arroladas, todas
servindo no 5º Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, Porto União/SC.

Em 12/12/2019, a Denúncia foi recebida (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 1, doc. 2) e, em
17/12/2019, o Acusado foi citado (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 8).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
O Inquérito Policial Militar foi instaurado em 11/7/2019, por meio da Portaria nº 086-Aj Sect/SºBECmbBld, do
Cel DAMÁSIO DOUGLAS NOGUEIRA JÚNIOR, Comandante do 5º Batalhão de Engenharia de Combate
Blindado, sediado em Porto União/SC. Figurou como Encarregado o Cap BRUNO ABILHÔA LEVATTI.

Constam dos autos do IPM nº 7000239-72.2019.7.05.0005, entre outros, os seguintes documentos: Portaria
de instauração do IPM (evento 1, p. 1); cópia do DIEx com a parte (evento 1, p. 12); termos de inqurição das
testemunhas (evento 1, p. 23/24, 25/26, 59/60, 61/62, 63/64, 73, 74, 75, 86), anexo fotográfico (evento 1, p.
40/43); ficha disciplinar individual (evento 1, p. 45/56 e 84/85); escala de serviço (evento 1, p. 57/58); termo
de inquirição do indiciado (evento 1, p. 93/94; evento 33, item 1, p. 10/11); relatório do IPM (evento 1, p.
96/99); solução do IPM (evento 1, p. 100); laudo pericial no armário (evento21, item 2, p. 19/22); declaração
de recebimento de valor (evento 47, item 2, p. 2 e 3).

Em 10/3/2020, foram ouvidas em Juízo, por videoconferência, as testemunhas arroladas pelo Parquet, quais
sejam: 3º Sgt Bruno Lannes Marquezzini, 3º Sgt Douglas Witt Meng e 2º Sgt Renan Batista Xavier Freire. O
Ministério Público Militar deu-se por satisfeito com a prova testemunhal produzida dispensando, assim, a
oitiva do Ofendido Sd DIONES VALTRIN (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 41).

Declarou a testemunha 3º Sgt BRUNO LANNES MARQUEZZINI que em nenhum momento ficou sabendo
quem foi o responsável pela subtração do valor constante da carteira do Ofendido; que sua participação
circunscreveu-se a busca pelos valores, sem acusar ou levantar suspeitos; que realizou a revista de armário;
que o Ofendido estava de serviço; que o Ofendido solicitou-lhe autorização para guardar um material no
armário; que o Declarante autorizou; que, provavelmente, o Ofendido aproveitou esse momento para
conferir sua carteira, uma vez que já havia notícias de furto de carteira no Quartel; que, nesse momento, o
Ofendido notou a ausência do valor de sua carteira; que, enquanto faziam a revista no alojamento, o
Ofendido lhe comunicou o sumiço do valor; que, naquele momento, não havia nenhum militar cumprindo
serviço de Plantão ao Alojamento, em razão da realização da revista que ora se procedia; que, no momento
em que foram furtados os valores do Ofendido e pertences de outros militares, havia trânsito de soldados no
alojamento, que se preparavam para a formatura geral do Batalhão; que desconhece a devolução do valor
furtado; que soube da existência de uma vaquinha realizada pelos pares do Ofendido, no sentido de reparar-
lhe o dano; que não sabe se o valor integral foi alcançado por essa vaquinha; que o dinheiro furtado seria
utilizado pelo Ofendido no custeio das despesas oriundas de enfermidade de seu genitor; que, na época, o
Ofendido recebia em torno de R$ 900,00 (novecentos reais) por mês; que, após os fatos, ouviu rumores
acerca da autoria do delito; que não conversou com o Acusado após os fatos; que participou somente das
diligências no sentido de recuperar os materiais furtados; que acredita que o problema de saúde do pai do
Ofendido era um câncer, sem saber pormenorizar essa condição (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005,
evento 40, docs. 2 e 3).

Declarou a testemunha 3º Sgt Douglas Witt Meng que não ficou sabendo quem foi o responsável pelo
desaparecimento dos valores do Ofendido; que foi realizada uma vaquinha para custear o prejuízo do
Ofendido, uma vez que os valores seriam utilizados no tratamento de saúde de seu genitor; que não sabe se
o valor integral foi alcançado por meio dessa vaquinha; que acredita ser de quase mil reais o valor percebido
mensalmente pelo Ofendido, à época dos fatos (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, doc.
3).

Declarou a testemunha 2º Sgt Renan Batista Xavier Freire que, no IPM, funcionou como testemunha da
inquirição do Acusado; que o Encarregado chamou-o após o término da colheita das declarações do
Acusado; que o Encarregado leu as declarações do Acusado para que ele as assinasse; que o Acusado
concordou com o conteúdo da transcrição de suas declarações; que o Acusado confessava a prática delitiva,
qual seja: a subtração de R$ 700,00 (setecentos reais) da carteira do Ofendido; que não sabe dizer se o
Acusado restituiu os valores furtados ao Ofendido; que, entre as declarações do Acusado, constava a
alegação de estar enfrentando problemas financeiros; que era de uma Companhia diferente da do Acusado;
que não conhece o Acusado, não sabendo informar acerca de sua conduta; que o Acusado não sabia da
existência do dinheiro na carteira do Ofendido (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 3
e 4).

Ainda em 10/3/2020, com anuência das Partes, a oitiva do Ofendido foi dispensada e realizou-se a
qualificação e o interrogatório do Acusado, que declarou que acredita que o Ofendido deu baixa do Exército;
que esteve na OM no dia dos fatos; que conhece as testemunhas do Quartel, não havendo nada a alegar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
contra elas; que recebeu a senha para acessar o Processo, mas não teve acesso à internet para tal; que a
acusação constante da Denúncia é verdadeira; que confirma os depoimentos prestados em fase de
Inquérito; que já realizou a restituição dos valores; que, na época dos fatos, temia por sua integridade, caso
confessasse a conduta delitiva; que nunca respondeu a outro processo criminal; que se sente muito
arrependido por sua conduta e que tentou devolver o dinheiro mais rápido possível (Processo nº 7000357-
48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 4 e 5).

A Defesa não arrolou testemunhas, conforme manifestou em 13/5/2020 (Processo nº 7000357-
48.2019.7.05.0005, evento 44).

No prazo do artigo 427 do CPPM[2], nada requereram as Partes (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005,
eventos 48 e 51).

Por ocasião de suas Alegações Escritas, o Ministério Público Militar, presentado pelo Dr. ANDRÉ LUIZ DE SÁ
SANTOS, entendeu comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, razão pela qual requereu a
condenação do acusado, como incurso nas sanções do artigo 240, § 2º, do Código de Penal Militar (Processo
nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 55).

Por sua vez, a Defensoria Pública da União, representada pela Dra. ÉRICA DE OLIVEIRA HARTMANN, requereu
a absolvição do Acusado pela atipicidade da conduta e pela aplicação dos princípios da insignificância e da
bagatela imprópria, aduzindo a desnecessidade de imposição de pena ao Acusado. Em caso de condenação,
requereu a fixação da pena no mínimo legal, a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da
confissão, o reconhecimento da circunstância atenuante prevista no art. 72, inc. III, alínea 'b', do CPM[3],
visto que o réu reparou integralmente o dano e a atenuante prevista no § 2º do art. 240 do CPM, no patamar
máximo de 2/3 (dois terços). Por fim, pleiteou a fixação do regime 'aberto' para o cumprimento da pena, a
concessão do benefício da Suspensão Condicional da Execução da Pena ('sursis') e o direito de recorrer em
liberdade (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 60).

Na Sessão de 2/10/2020, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou
procedente a Denúncia e condenou o Réu à pena de 4 meses de detenção pela prática do delito previsto no
art. 240, § 2º, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos e o direito de apelar em
liberdade (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 74).

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs a presente Apelação, requerendo a absolvição do
Acusado, primeiro, pela atipicidade material da conduta, em razão da incidência do princípio da
insignificância, ou, segundo, pela incidência do princípio da bagatela imprópria, em face da desnecessidade
de aplicação de pena (evento 1, doc. 1).

Em contrarrazões, o Parquet requereu o desprovimento do apelo (evento 1, doc. 2).

A Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer da lavra do ilustre Vice-procurador-Geral de Justiça
Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, requereu o desprovimento da Apelação. Em suas palavras:

(...) temos que a conduta praticada pelo ex-Soldado do Exército Weslley Miranda Espinoza
constituiu-se em crime militar de furto atenuado (art. 240, § 2º, do CPM), sendo reprovável
e censurável do ponto de vista da tipicidade, da ilicitude e da culpabilidade, não havendo
também causas de extinção da punibilidade, pelo que impõe-se a manutenção da correta
condenação ditada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª
CJM.

O eminente Ministro-Revisor teve vista dos autos.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso, deve ele ser conhecido.

Insurge-se a Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar, que condenou o Acusado à pena de 4

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
(quatro) meses de detenção pela prática do crime previsto no art. 240, § 2º, do Código Penal Militar (CPM) -
furto atenuado (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 74).

Em suas Razões, a Defesa requereu a absolvição do Acusado, primeiro, pela atipicidade material da conduta,
em razão da incidência do princípio da insignificância, ou, segundo, pela incidência do princípio da bagatela
imprópria, em face da desnecessidade de aplicação de pena (evento 1, doc. 1).

Não há, porém, como acolher os intentos defensivos.

Principiando, convém assentar que inexiste dúvida quanto à autoria e à dinâmica factual adotada tanto pela
Denúncia quanto pela Sentença condenatória.

Resta certo, portanto, que o Acusado, aproveitando-se de um momento de distração do Ofendido, retirou a
carteira do Ofendido de dentro do armário e subtraiu R$ 700,00 (setecentos reais) de seu interior.
Igualmente, ficou esclarecido que os valores furtados foram restituídos 3 (três) dias antes do recebimento da
Denúncia, ou seja, cerca de 5 (cinco) meses após o cometimento do delito.

Corroboram a narrativa (I) os testemunhos colhidos na fase inquisitorial; (II) os colhidos em Juízo; (III) as
declarações de recebimento de valor; e, bem assim, (IV) as confissões realizadas pelo Acusado em todas as
oportunidades para se defender.

A combativa Defesa aduz, porém, que a Sentença do Juízo a quo deve ser reformada e o Acusado, absolvido,
em face da incidência do princípio da insignificância. Para tanto, aponta que o valor da res furtiva não deve
ser o único critério a orientar a valoração da mínima ofensividade da conduta do agente, sobretudo quando,
no presente caso, constata-se que o Acusado se arrependeu e devolveu integralmente a quantia furtada
antes da instauração da Ação Penal Militar. Subsidiariamente, requer a aplicação do princípio da bagatela
imprópria, em face da desnecessidade de aplicação de reprimenda (evento 1, doc. 1).

Ocorre que a jurisprudência da Corte é no sentido de que o valor do furto pode sim ser utilizado para afastar
a incidência do princípio da insignificância, sobretudo quando for de relevo em comparação ao soldo
percebido pelo Ofendido. Igualmente, as circunstâncias funcionais do caso hão de ser levadas em
consideração. Senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. CRITÉRIO RATIONE PERSONAE. OFENSA A BEM JURÍDICO TUTELADO PELO CPM.
FATO OCORRIDO FORA DO QUARTEL. ATIVIDADE PRIVADA DOS ENVOLVIDOS.
CIRCUNSTÂNCIA IRRELEVANTE PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.
AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. RÉU CONFESSO. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. O entendimento da
instância a quo vem ao encontro da jurisprudência deste Tribunal, no sentido de avaliar,
além do critério em razão da pessoa, outros elementos ensejadores da competência desta
Justiça Especializada. Assim, não basta exigir-se a lesão direta às instituições militares, às
atividades fins das Organizações Castrenses, mas também a fatores indiretos que refletem
na relação de boa convivência e de lealdade que deve ser observada no meio militar. Não
se mostra insignificante o valor subtraído de R$ 1.247,45 (um mil, duzentos e
quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), considerado o soldo
percebido pelo ofendido. Ademais, não se trata de mínima ofensividade, tendo
em vista o contexto fático envolvendo militares em situação de atividade.
Preliminar de incompetência rejeitada por unanimidade. No mérito, desprovido o apelo
defensivo por unanimidade. (STM. Apelação nº 7000142-91.2020.7.00.0000. Relator: Ten
Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Revisor: Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Julgamento:
10/9/2020. Publicação: 21/9/2020). (Grifos nossos.)

Assim, tem-se como suficiente para o afastamento do princípio da insignificância o fato de o Acusado ter
furtado a quantia de R$ 700,00 (setecentos reais) do Ofendido que, à época, recebia cerca de R$ 900,00
(novecentos reais), conforme bem informou a testemunha 3º Sgt BRUNO LANNES MARQUEZZINI (Processo
nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 2 e 3).

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
Outrossim, ressalta-se que a carteira do Ofendido estava dentro de seu armário, no alojamento, local cuja
violação denota especial desvalor, em face de ser sítio voltado, para além da guarda de seus objetos
pessoais, ao repouso de militares, revestindo-se, assim, de natureza evidentemente mais vulnerável.

Ainda, o caso em questão, releva traços outros que, igualmente, afastam a possibilidade da caracterização
de mínima ofensividade da conduta, entre eles, o fato de o Acusado ter furtado os valores no dia 4/7/2019
(Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 1, doc. 1), e ter efetuado sua devolução somente na data
de 9/12/2019 (Processo nº 7000239-72.2019.7.05.0005, evento 47, doc. 2).

Não se pode ignorar que aqueles valores se destinavam a fim específico, o custeio do tratamento de saúde
do genitor do Ofendido, decorrente de um câncer, conforme consta das declarações do 3º Sgt BRUNO
LANNES MARQUEZZINI (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, docs. 2 e 3) e do 3º Sgt
DOUGLAS WITT MENG (Processo nº 7000357-48.2019.7.05.0005, evento 40, doc. 3).

Dessa forma, observa-se que, ao contrário do que afirmou a Defesa, a conduta do Acusado perfez lesão
relevante aos bens jurídicos tutelados pelo Direito Criminal Castrense, reclamando, portanto, o tratamento
penal e a imposição das sanções previstas pelo Codex substantivo. Portanto, a um só tempo, inviável no
presente caso a incidência do princípio da insignificância e, bem assim, da bagatela imprópria.

Não é outra a jurisprudência desta Corte, veja-se:

EMENTA. APELAÇÃO. FURTO E RECEPTAÇÃO. ART. 240 E 254 DO CPM. CRIMES
CONSUMADOS. Crimes de furto e receptação de um aparelho celular, praticados por
militares da ativa contra outro militar da ativa, o que atrai a competência desta Justiça
Especializada, nos moldes do art. 9º, inc. II, alínea "a" do CPM, não importando o local do
cometimento do delito, se sob administração militar ou não, eis que impera o critério
ratione personae. A expressão "da ativa" refere-se ao militar que está no serviço ativo, em
contraposição àquele na reserva, incluindo, assim, as situações de folga, a paisana, férias
ou em local que não seja sujeito à administração militar. Preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União que se rejeita. Maioria. A perda da condição de militar da ativa não
interfere no andamento processual. O STF também já decidiu, reiteradamente, que se deve
privilegiar o princípio do tempus regit actum, não tendo influência o posterior
licenciamento dos Réus. Precedentes. Preliminar de ausência de condição de
prosseguibilidade em face do licenciamento do 2º Acusado rejeitada. Unânime. Comete o
crime de furto o militar que subtrai celular de colega de farda e, posteriormente, o vende a
outro militar. Da mesma forma, comete o crime de receptação o militar que adquire
produto que sabia ser de origem ilícita. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte
e do STF, que a gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o
conhecimento do outro, não é considerada como prova ilícita. Ademais, o próprio Réu
admitiu a veracidade do teor da conversa por ocasião de seu interrogatório. Incabível a
aplicação do princípio da insignificância e da bagatela imprópria em razão do
elevado grau de reprovabilidade da conduta do Réu. Autoria e materialidade
restaram comprovadas nos autos, inexistindo qualquer excludente a amparar as teses
defensivas. Negado provimento ao recurso do 1º Acusado, que buscava a absolvição do
crime de furto. Provimento parcial apenas ao recurso do 2º Acusado, para condená-lo, por
desclassificação, do crime de furto qualificado, previsto no inciso II do § 6º, do art. 240 do
CPM, para a sanção do furto simples (art. 240, caput, do CPM). Unânime. (STM. Apelação nº
7000387-73.2018.7.00.0000. Relator: Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.
Revisor: Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Julgamento: 15/04/2019. Publicação:
29/04/2019). (Grifos nossos).

Afastadas as teses Defensivas voltadas à reforma da Sentença condenatória proferida pelo Juízo a quo e
verificado o deslinde da autoria e da materialidade em desfavor do Acusado, forçoso se faz o desprovimento
do recurso da Defesa.

Pelo exposto, nego provimento ao Apelo defensivo, para manter inalterada a Sentença vergastada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LEONARDO PUNTEL - MINISTRO DO STM, Matricula 9663. Em
11/05/2021 15:35:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2198b3d55d
[1] Furto simples
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
§ 1º Se o agente é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão
pela de detenção, diminuí-la de um a dois terços, ou considerar a infração como disciplinar. Entende-se
pequeno o valor que não exceda a um décimo da quantia mensal do mais alto salário mínimo do país.
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso, sendo primário,
restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a ação penal.
[2] Conclusão dos autos ao auditor
Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao auditor, que deles
determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se não o tiverem feito, o que for
de direito, nos termos deste Código.
[3] Art. 72. São circunstâncias que sempre atenuam a pena:
(...)
III - ter o agente:
b) procurado, por sua espontânea vontade e com eficiência, logo após o crime, evitar-lhe ou minorar-lhe as
consequências, ou ter, antes do julgamento, reparado o dano;

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279aec5ab
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000855-66.2020.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo
defensivo, mantendo inalterada a Sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do voto do Relator Ministro Alte Esq LEONARDO PUNTEL.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da Auditoria da 5ª Circunscrição Judiciária Militar que, por
unanimidade de votos, condenou o ex-Soldado do Exército WESLLEY MIRANDA ESPINOZA à pena de 4 (quatro)
meses de detenção, como incurso no art. 240, § 2º, do CPM, a ser cumprida em regime aberto, com o direito de
apelar em liberdade e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos.
Em suas Razões de Apelação, a Defesa requereu a absolvição sustentando a atipicidade material da conduta,
em razão da incidência do Princípio da Insignificância, absolvendo-se o Acusado com fulcro no art. 439, alínea
"b" do CPPM. Sustenta, para tanto, que o valor não deve ser o único critério a orientar a valoração da
ofensividade da conduta do agente, pois não há de se falar em lesão ao bem jurídico, uma vez que o Acusado
buscou a reparação integral do dano, antes mesmo do recebimento da Denúncia, além de tratar-se de Réu
primário, que apresenta bons antecedentes. Requer, ainda, a incidência do Princípio da Bagatela Imprópria, em
face da desnecessidade de aplicação de pena. Ao final, pugna pela concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 (evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000855-66.2020.7.00.0000).
Em síntese, consta nos autos que em 4 de julho de 2019 (Evento 1 - DENUNCIA1 - processo nº 7000357-
48.2019.7.05.0005), durante revista realizada em todos os armários do alojamento do efetivo variável do 5º
Batalhão de Engenharia de Combate Blindado, localizado em Porto União/SC, para apurar o furto de uma
carteira contendo R$ 300,00 (trezentos reais), pertencentes ao Soldado do Efetivo Variável WILLIAN VILMAR
VILICZINSKI, o Soldado do Efetivo Variável IGOR LUIS BORGES PINTO relatou o sumiço de sua carteira,
contendo cartões bancários e documentos de veículo e o Soldado do Efetivo Variável DIONES VALTRIN relatou
o sumiço de R$ 700,00 (setecentos reais) que lhe pertencia. A carteira do Soldado WILLIAN VILMAR
VILICZINSKI, sem o dinheiro, foi encontrada. Porém, a carteira, os cartões bancários e os documentos
do veículo do Soldado IGOR LUIS BORGES PINTO e os R$ 700,00 reais pertencentes ao Soldado DIONES
VALTRIN não o foram.
Em sede de IPM (evento 33, Doc.1 - Fls.10-11 - 7000239-72.2019.7.05.0005 ), o ex-Soldado do Efetivo
Variável WESLLEY MIRANDA ESPINOZA admitiu a subtração da quantia de R$ 700,00 (setecentos reais),
pertencentes ao Soldado DIONES VALTRIN, sustentando que durante o serviço do dia 3 para 4 de julho de
2019, enquanto se encontrava no alojamento do efetivo variável, viu a carteira do Soldado DIONES VALTRIN no
interior do armário e aproveitou-se de um momento de distração do Ofendido, retirando da carteira a quantia
de R$ 700,00 (setecentos reais).
Pelos fatos acima, o ex-Soldado ESPINOZA foi condenado pelo crime previsto no art. 240, § 2º, do CPM, que
prevê:
Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel:
Pena - reclusão, até seis anos.
Furto atenuado
[...]
§ 2º A atenuação do parágrafo anterior é igualmente aplicável no caso em que o criminoso,
sendo primário, restitui a coisa ao seu dono ou repara o dano causado, antes de instaurada a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279aec5ab
ação penal.
Trata-se, portanto, de crime impropriamente militar, que se encontra inserido no CPM, no Título V, referente
aos crimes contra o patrimônio. Atenta contra a hierarquia e a disciplina militar, na medida em que o agente,
valendo-se da confiança mútua existente dentro da caserna, subtrai para si bem móvel alheio que, no caso,
foram R$ 700,00 (setecentos reais) pertencente a companheiro de sua unidade.
No tocante à autoria, não há dúvidas. Trata-se de Réu confesso, que admitiu em Juízo ter subtraído o valor da
carteira do Ofendido DIONES VALTRIN e, inclusive, ainda no decorrer do IPM, realizou a devolução do valor.
Além disso, todos os depoimentos foram uníssonos e confirmaram os fatos descritos na peça acusatória,
restando induvidosa a autoria e a materialidade delitivas, as quais sequer são contestadas pela Defesa.
No que tange à alegação de que ao caso caberia a aplicação do Princípio da Insignificância, considerando-se
não o valor de pequena monta, mas, sim, o fato de ter o Réu restituído a quantia subtraída, cabe asseverar
que, no caso em comento, o montante furtado pelo Acusado afasta de plano a tese de aplicação do Princípio da
Insignificância e da Bagatela, pois o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) não pode ser considerado ínfimo,
ainda mais levando-se em consideração os padrões remuneratórios da vítima, na ocasião, em torno R$ 956,00
(novecentos e cinquenta e seis reais). Além do mais, como restou demonstrado durante a instrução probatória,
o numerário se destinava ao tratamento de saúde do pai do Ofendido, portanto, aquela quantia era
importantíssima.
Ademais, não há que se falar em inexpressiva ofensividade ao bem jurídico tutelado e, tampouco, em
irrelevância penal. No caso em análise, além do valor econômico, mais relevante foi o prejuízo causado aos
valores fundamentais das Forças Armadas.
Nesse diapasão, ressalte-se que o furto praticado por militar dentro da caserna não atinge apenas o patrimônio
da vítima, mas, também, bens juridicamente caros à vida castrense, como as relações de companheirismo e de
confiança que devem existir entre colegas de farda. Em última análise, atinge frontalmente os pilares das
Forças Armadas: a disciplina e a hierarquia.
Em qualquer ambiente de trabalho, condutas desse tipo são inaceitáveis, quanto mais no âmbito de uma
Organização Militar. Essa quebra de confiança produz uma inquietação entre os militares, gerando dúvidas
quanto à segurança de seus pertences, fato reprovável, na medida em que, em situações extremas, um
Soldado confia sua própria vida ao companheiro de farda.
E esse tem sido o posicionamento reiterado desta Corte em casos semelhantes, como demonstra o seguinte
julgado, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. CRIME DESCRITO NO ART. 240 DO CPM.
ALTERAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA PARA O CRIME TIPIFICADO NO ART. 345 DO CPP.
IMPOSSIBILIDADE. INVOCAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. I - A simples alegação de que o ofendido tinha uma
dívida com o acusado não desnatura a conduta delituosa tipificada no art. 240 do CPM, ante a
comprovação de que o agente subtraiu valores em espécie do colega de caserna, mediante
arrombamento de armário no interior da Unidade Militar. Assim, não há possibilidade jurídica
de o delito ser desclassificado para o crime de exercício arbitrário das próprias razões (art. 345
do CPP). II - É firme a jurisprudência da Suprema Corte e do STM sobre a não
aplicação do princípio da insignificância, afastando o caráter fragmentário e
subsidiário do Direito Penal, quando se está diante da prática do crime de furto por
militar dentro do quartel, uma vez que há violação de princípios e de valores
adotados como pilares das Forças Armadas. Nesse caso, avalia-se não só o valor do
dano decorrente da prática delituosa, mas também outros aspectos relevantes da
conduta imputada ao agente, de quem se espera conduta exemplar dentro da
Caserna. III - Apelação desprovida. Decisão unânime". (STM. Apelação nº 7000272-
18.2019.7.00.0000; Relator: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Data da Decisão: 1/7/2019,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279aec5ab
Data da Publicação: 14/8/2019). (Grifo nosso.).
Dessa forma, no caso em apreço, era exigida do Acusado conduta diversa, seja pelo decoro militar, seja pela
relação de companheirismo e confiança, essencial ao grupo, enquanto na convivência na caserna.
Relativamente à reparação do dano, haja vista a efetiva restituição à vítima do valor subtraído antes de
instaurada a presente Ação Penal Militar, ela não dá ensejo à aplicação do Princípio da Insignificância,
reconhecendo-se, assim, a atipicidade da conduta, como pretende a Defesa. Ora, a reparação do dano
promovida antes do recebimento da Denúncia dá ensejo à causa especial de diminuição estabelecida no § 2º,
do art. 240, do Código Penal Militar, o que foi devidamente reconhecido na Sentença, tendo sido estabelecida a
redução da pena no patamar de 2/3 (dois terços), perfazendo o quantum de 4 (quatro) meses de reclusão,
convertida em detenção, por força do art. 58 do referido Diploma Legal.
Portanto, a restituição do valor furtado foi devidamente reconhecida em favor do Apelante, nos termos do § 2º,
do art. 240, do CPM, mas não lastreia a absolvição por atipicidade da conduta.
Nesse mote, a conduta ora em apreço não se coaduna com o Princípio da Insignificância, seja considerando o
valor do bem subtraído, muito menos a reparação do dano, que já foi reconhecida como causa especial de
diminuição da pena.
No que tange ao argumento de ser desnecessária a aplicação de pena, sob o fundamento de que a conduta
está abarcada pelo Princípio da Bagatela Imprópria, destaco que tanto esse quanto o da Insignificância
referem-se ao mesmo objeto e exigem os mesmos requisitos, tais como a pequena expressão econômica do
bem que fora objeto da subtração e o reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente, o que não se
verifica no caso. Noutras palavras, a Defesa lança mão do mesmo argumento, invocando denominações
diferentes, para sustentar pedidos distintos.
Assim, como enfatizado, considerar a conduta somente sob o prisma do valor atribuído à res furtiva não
encontra guarida nesta Justiça Militar, pois a reprovabilidade da conduta não é aferida somente pelo prejuízo
advindo à vítima, mas, principalmente, pelo atentado aos princípios que norteiam as relações na caserna.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir de diversos julgados, entre eles, os que trago à
colação:
EMENTA. APELAÇÃO. FURTO E RECEPTAÇÃO. ART. 240 E 254 DO CPM. CRIMES CONSUMADOS.
Crimes de furto e receptação de um aparelho celular, praticados por militares da ativa contra
outro militar da ativa, o que atrai a competência desta Justiça Especializada, nos moldes do art.
9º, inc. II, alínea "a" do CPM, não importando o local do cometimento do delito, se sob
administração militar ou não, eis que impera o critério ratione personae. A expressão "da ativa"
refere-se ao militar que está no serviço ativo, em contraposição àquele na reserva, incluindo,
assim, as situações de folga, a paisana, férias ou em local que não seja sujeito à administração
militar. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União que se rejeita. Maioria. A perda
da condição de militar da ativa não interfere no andamento processual. O STF também já
decidiu, reiteradamente, que se deve privilegiar o princípio do tempus regit actum, não tendo
influência o posterior licenciamento dos Réus. Precedentes. Preliminar de ausência de condição
de prosseguibilidade em face do licenciamento do 2º Acusado rejeitada. Unânime. Comete o
crime de furto o militar que subtrai celular de colega de farda e, posteriormente, o vende a
outro militar. Da mesma forma, comete o crime de receptação o militar que adquire produto
que sabia ser de origem ilícita. É firme o entendimento jurisprudencial desta Corte e do STF,
que a gravação realizada por um dos interlocutores, ainda que sem o conhecimento do outro,
não é considerada como prova ilícita. Ademais, o próprio Réu admitiu a veracidade do teor da
conversa por ocasião de seu interrogatório. Incabível a aplicação do princípio da
insignificância e da bagatela imprópria em razão do elevado grau de reprovabilidade
da conduta do Réu. Autoria e materialidade restaram comprovadas nos autos, inexistindo
qualquer excludente a amparar as teses defensivas. Negado provimento ao recurso do 1º
Acusado, que buscava a absolvição do crime de furto. Provimento parcial apenas ao recurso do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 04/05/2021 11:49:42.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101279aec5ab
2º Acusado, para condená-lo, por desclassificação, do crime de furto qualificado, previsto no
inciso II do § 6º, do art. 240 do CPM, para a sanção do furto simples (art. 240, caput, do CPM).
Unânime. (STM. Apelação nº 7000387-73.2018.7.00.0000. Relator Ministro Alte Esq MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 15/04/2019, Data de Publicação:
29/04/2019). (Grifo nosso)
EMENTA: RECURSO DEFENSIVO. APELAÇÃO. FURTO SIMPLES. PRESENÇA DE REQUISITOS
OBJETIVOS E SUBJETIVOS POSITIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CAUSAS
EXCLUDENTES DE TIPICIDADE, DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. INEXISTÊNCIA.
DOLO. EVIDÊNCIA. VALOR ÍNFIMO. PEQUENA MONTA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. CRIME
CONSUMADO. BAGATELA IMPRÓPRIA. NÃO APLICAÇÃO. A autoria e a materialidade delitivas
restaram comprovadas nos autos, sobretudo nas oitivas das testemunhas. Evidente a presença
do animus furandi no agir perpetrado pelo réu, o qual consignou em depoimento a sua
intenção de assenhorar-se da res, a qual possuía a consciência que pertencia a outrem. O
valor estimado do bem subtraído, a despeito da depreciação, não há de ser
considerado irrisório, sobretudo em face do soldo de um militar. Inaceitável, pois, a
invocação da inexpressividade da lesão jurídica provocada, sendo inaplicável o
princípio da bagatela. Não merece amparo o requerimento de desclassificação do delito de
furto simples para o de apropriação de coisa havida acidentalmente, capitulado no caput do
art. 249 da Lei Substantiva Militar. Pacífico o entendimento no direito pátrio de que a
consumação do delito de furto ocorre no momento da inversão da posse da res furtiva, pelo
que irrelevante a qualidade da posse ou o lapso temporal transcorrido até a restituição.
Recurso negado. Decisão unânime. (STM. Apelação nº 0000182-21.2016.7.07.0007.
Relatora Ministra Dra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento:
14/02/2019, Data de Publicação: 08/03/2019). (Grifo nosso).
Ora, a conduta perpetrada pelo Réu é típica e antijurídica, com previsão de sanção penal, sendo imperiosa a
atuação do Poder Judiciário para a devida imposição da reprimenda cabível, observadas as circunstâncias do
caso em análise.
O fato de o Acusado ter restituído a res furtiva não dá ensejo a qualquer outro benefício - principalmente a
pena cominada para a espécie - senão à diminuição da pena estabelecida no § 2º, do art. 240, do Código Penal
Militar, o que, como já restou largamente repisado, foi devidamente considerado.
Desse modo, não há que se falar em aplicação do Princípio da Insignificância ou da Bagatela Imprópria, seja
para considerar a conduta atípica ou para deixar de aplicar a devida sanção penal.
No que tange ao pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos da Lei 1.060/50 e que
futuras intimações sejam dirigidas à Defensoria Pública da União de Categoria Especial, esclareço que, quanto
à concessão de gratuidade da justiça, torna-se desnecessário o benefício à vista da ausência de emolumentos
e de custas processuais na Justiça Castrense, conforme delimita o art. 712 do CPPM.
Por todo o exposto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de qualquer
hipótese de afastamento da culpabilidade ou da tipicidade, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
Dessa forma, não há reparos a se fazer na Sentença, que deve ser mantida nos seus exatos termos.
Ante o exposto, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União para manter a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.